Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICATIVO UBER – APARELHO DE CELULAR ESQUECIDO NO VEÍCULO DO MOTORISTA PARCEIRO E NÃO DEVOLVIDO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA EMPRESA PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM - REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A plataforma de intermediação de transporte UBER controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o acórdão n. 1087757, Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas, julgado em 27.03.2018.
3. Nos termos do art.14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
4. A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré à reparação material de R$ 1.800,00 merece ser mantida, uma vez que restou cabalmente demonstra a falha na prestação do serviço.
5. Isso porque a parte ré informou ao autor que entrou em contato com o motorista parceiro condutor do veículo em que o aparelho do autor foi esquecido (Id 48166499 - Pág. 1) e, após o consumidor asseverar que o motorista ainda não havia entrado em contato para devolução do bem, a ré reiterou que faria novos contatos com o motorista para essa finalidade. Em outra oportunidade, a plataforma ainda informou ao autor que “Falamos com seu motorista parceiro, que confirmou estar com o seu item e aguarda um contato breve para combinar a devolução” (Id 48166501) e que seria cobrada uma taxa de devolução do item perdido (Id 48166501 - Pág. 2). Não obstante, o aparelho não foi devolvido ao consumidor (fato não contestado pela parte ré e, portanto, incontroverso).
7. Assim, as provas dos autos revelam que a plataforma não adotou as providências necessárias para a devolução do telefone celular do autor pelo motorista parceiro, o que leva à conclusão de que houve evidente falha no serviço, a atrair a responsabilidade da requerida.
8. Irreparável o montante fixado na sentença para indenização material, em observância à equidade, nos termos do art. 6o da Lei 9.099/1995.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.